Tribunal: TJBA
Processo: 8058649-64.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8058649-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA RECLAMADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a extinção da reclamação, sem resolução do mérito, ajuizada contra acórdão da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado da Bahia. O agravante alega que a decisão recorrida deixou de aplicar tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, requerendo o prosseguimento da reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reclamação, perante Tribunal de Justiça, como instrumento para garantir a observância de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação processual civil (CPC, art. 988) estabelece hipóteses taxativas para o cabimento da reclamação, não incluindo a possibilidade de utilizá-la para garantir a observância de tese firmada em recurso especial repetitivo. O inciso II do art. 988 do CPC autoriza a reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal, atribuindo, no entanto, essa competência exclusivamente ao próprio órgão que proferiu a decisão cuja autoridade se pretende resguardar, conforme §1º do mesmo dispositivo. O inciso III do mesmo artigo limita-se à observância de súmula vinculante e de decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, não se aplicando ao caso em exame. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Seções Cíveis Reunidas do TJBA é pacífica no sentido de que a reclamação não é meio hábil para assegurar a aplicação de entendimentos oriundos de recursos especiais repetitivos, pois não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento. A extinção da reclamação, sem resolução do mérito, está em consonância com o entendimento consolidado de que a inadequação da via eleita impede o exame do mérito da pretensão. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, I a IV, e § 1º; CF/1988, art. 22, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.02.2020, DJe 06.03.2020; STJ, AgInt na Rcl 31.637/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.12.2018; TJBA, Agravo Interno nº 8015373-80.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, DJe 10.12.2024; TJBA, RCL nº 8004231-89.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058649-64.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE RIBEIRO DA SILVA e como agravada QUINTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .